Tribunal: TJMMG
Processo: 0001498-83.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM) - DELITO PREVISTO NO CAPÍTULO DE CRIMES EM SERVIÇO E A MISSÃO DEVERÁ SER ENTENDIDA COMO INCUMBÊNCIA, TAREFA DESIGNADA AO MILITAR (PRECEDENTE: RESP 1301155/SP, RELATOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGAMENTO REALIZADO EM 22 DE ABRIL DE 2014, PUBLICADO NO DJE DE 02/05/2014) - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO SEGUNDO CARTÃO-PROGRAMA - AVERIGUAÇÃO, POR MEIO DO GPS DA VIATURA, DE QUE O TRAJETO E A PERMANÊNCIA DA VIATURA SE DERAM EM LOCAIS DIVERSOS DA MISSÃO -CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA A UM DOS APELANTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001498-83.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM) – DELITO PREVISTO NO CAPÍTULO DE CRIMES EM SERVIÇO E A MISSÃO DEVERÁ SER ENTENDIDA COMO INCUMBÊNCIA, TAREFA DESIGNADA AO MILITAR (PRECEDENTE: RESP 1301155/SP, RELATOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGAMENTO REALIZADO EM 22 DE ABRIL DE 2014, PUBLICADO NO DJE DE 02/05/2014) – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE POLICIAMENTO SEGUNDO CARTÃO-PROGRAMA – AVERIGUAÇÃO, POR MEIO DO GPS DA VIATURA, DE QUE O TRAJETO E A PERMANÊNCIA DA VIATURA SE DERAM EM LOCAIS DIVERSOS DA MISSÃO –CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO – PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA A UM DOS APELANTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes André Luiz Ferreira da Silva e Marcelo de Sousa Resende Vieira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para, mantendo a condenação do 3º Sgt PM André Luís Ferreira da Silva e do 3° Sgt PM Marcelo de Souza Resende Vieira, pela prática do delito de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), redimensionar a pena aplicada ao 3º Sgt PM Marcelo de Souza Resende Vieira e torná-la definitiva no patamar de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela nobre defesa dos números 121.033-5, 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, e 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que os condenou pela prática do delito de descumprimento de missão – art. 196 do Código Penal Militar (CPM) – Evento 47 – SENT1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tem-se que, antes de se oferecer denúncia, em 22 de outubro de 2018, a ilustre representante do Ministério Público, Doutora Cleide Pereira da Silva, ofereceu aos investigados, os números 121.033-5, 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, e 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira, o benefício da transação penal consistente em 24 (vinte e quatro) jornadas extras semanais de 6 (seis) a 8 (oito) horas cada uma, a serem cumpridas em períodos de até 6 (seis) meses, com o acompanhamento do comando da Unidade Militar de lotação dos beneficiados (Evento 4 – PEÇAS IPM3, página 146). Ouvidos os envolvidos, devidamente acompanhados de seus defensores, eles não aceitaram o benefício de transação penal (ata de audiência realizada em 26 de março de 2019, juntada no Evento 4 – PEÇAS IPM3, página 156). Em 26 de abril de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os números 121.033-5, 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, e 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira, como incursos no artigo 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar (Evento 4 – DENUNCIA2). E, ainda, ofereceu aos denunciados o benefício da suspensão condicional de processo (Evento 4 – PEÇAS IPM3, página 158). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2018, os denunciados deixaram de desempenhar missão que lhe foi confiada. Apurou-se que, na data e local do fato, o 3º Sgt André e o 3º Sgt Marcelo estavam devidamente escalados para atuarem no setor 22.14, pela 128 Cia PM, horário de 15h as 23h, com as atribuições descritas na escala de serviço acostada e cartão programa (fls. 27, 35). Ocorre que, durante o turno de serviço, os denunciados percorreram bairros diversos daqueles constantes na citada escala de serviço, consoante se verifica através da guia de GPS da viatura empenhada (fls. 09/09v), ou seja, não cumpriram a missão confiada. Em razão de uma notícia anônima de que o segundo denunciado fora visto dentro de um bar na área do 16º BPM, por volta de 17:30h, o Comandante do Setor 22.14/22° BPM, 2º Ten André Rezende Martins diligenciou junto à administração da 128ª Cia PM a escala de serviço dos denunciados e o posicionamento da VP 23.276, sendo constado que os mesmos estiveram fora da área de serviço, deixando de realizar o policiamento nos locais indicados no cartão programa. Outrossim, o descumprimento de missão por parte dos denunciados pode ter determinante para que ocorresse pelo menos um crime de roubo consumado no setor 22.14, local onde deveriam estar prestando serviço (fls. 39). Frente ao exposto, os denunciados 3º Sgt. André Luís Ferreira da Silva e 3º Sgt PM Marcelo de Sousa Resende Vieira encontram-se incursos no art. 196, do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citados para interrogatório e defesa que quiseram produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, serem condenados nas sanções que lhe couber. O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME recebeu a denúncia em 22 de maio de 2019 (Evento 4 – REC_DENUN4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência de instrução, realizada em 17 de setembro de 2019, a ilustre representante do Ministério Público ratificou a proposta do benefício da suspensão condicional de processo por 2 (dois) anos, combinada com a prestação de serviço à Corporação, consistente em 24 (vinte e quatro) jornadas-extras de trabalho de 6 horas cada uma, dentro do período de prova, contudo os acusados, acompanhados pelo seu defensor, não aceitaram. Nessa mesma sessão, as testemunhas 1º Ten Alonso Gomes Júnior, 2º Ten André Rezende Martins, 2º Ten Márcio dos Reis Gonçalves e 3º Sgt PM Jaime Ribeiro de Queiroz, arroladas pela acusação, foram ouvidas (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 16/21). As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas na audiência de instrução, datada de 14 de fevereiro de 2020, sendo elas: Gisele Aparecida Fonseca, Adriele de Jesus, Diogo Veiga dos Santos e 1º Sgt PM Dalson Ferreira Victor. Ausente a testemunha Isalina Vieira da Silva, de cujo depoimento a defesa desistiu (Evento 4 PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 47/54). Nessa mesma assentada, os acusados foram interrogados, as partes foram intimadas para os fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e nada requereram; e, por fim, foi determinada a abertura de vistas às partes, para os fins do artigo 428 do CPPM, tendo elas se manifestado por alegações orais em plenário. Em sessão de julgamento realizada em 4 de março de 2021, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 1ª AJME decidiu, por maioria de 4 votos a 1, condenar os réus pela prática do delito capitulado no art. 196 do CPM, tendo ficado vencido o meritíssimo juiz de direito titular daquela auditoria, que absolvia os réus nos termos do art. 439, letra “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (ata juntada no Evento 39 – ATA1). Sobre a suspensão condicional de pena (sursis), o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 votos a 1, concedeu o benefício ao 3º SGT PM André Luiz Ferreira da Silva, e, por maioria de 3 votos a 2, negou o benefício ao 3º SGT PM Marcelo de Souza Resende Vieira, por entender este que o mesmo não atende ao requisito subjetivo. A sentença foi acostada no Evento 47 – SENT1 – e lida em 11 de março de 2021 (Evento 48 – ATA1). A nobre defesa dos sentenciados interpôs recurso de apelação (Evento 50 – APELAÇÃO1). Em suas razões recursais, em sede de preliminar, requereu a nulidade da sentença, por conter vícios insanáveis nos termos do preceito contido no artigo 500, inciso III, alíneas “b”, “c”, “h”, e inciso IV1 do CPPM. Arguiu ainda que os integrantes do Conselho de 1 Casos de nulidade Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I — por incompetência, impedimento, suspeição ou subôrno do juiz; II — por ilegitimidade de parte; III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes: a) a denúncia; b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 328; c) a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente; d) os prazos concedidos à acusação e à defesa; e) a intervenção do Ministério Público em todos os têrmos da ação penal; f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao menor de dezoito anos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sentença não foram os mesmos que participaram das colheitas de provas desde o início da instrução penal, o que fere a identidade física dos juízes militares, e, além do mais, o empréstimo de jurados é amplamente contrário aos princípios do contraditório e da ampla defesa elencados no artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, uma vez que tal conduta impossibilita a escolha dos jurados pela acusação/defesa. No mérito, sustentou a inocência dos apelantes e a ausência de materialidade e de autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos e suficientes para amparar um decreto condenatório, merecendo, via de regra, aplicar-se aos recorrentes o princípio do in dúbio pro reo. Alegou que o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME decidiu por absolver os apelantes por atipicidade de conduta delitiva, enquanto os membros do Conselho de Sentença entenderam que eles estariam incursos nas penas previstas no artigo 196 do CPM, baseando suas decisões, exclusivamente, nas suas convicções. Disse que a irresignação dos apelantes se encerra em dois tópicos, assim delineados: no primeiro, sustenta que se o Ministério Público, em suas alegações finais, pugna pela condenação dos apelantes sem qualquer prova e, após, o Estado Juiz absolve os apelantes em razão de o fato narrado na inicial não constituir infração penal, não caberia aos membros do Conselho de Sentença proferir decisões adversas, ou seja, não poderia haver condenação. No segundo, sustenta que a decisão dos jurados “laicos” foi manifestamente contrária à prova dos autos, representando e constituindo um verdadeiro “error in judicando”, o que deverá redundar na cassação do veredicto e na decorrente absolvição dos apelantes pela atipicidade de conduta delitiva. Ressaltou que a prova coligida com a instrução judicial é de uma clareza solar em apontar a inocência dos apelantes e que o próprio órgão de acusação, titular da ação, em sede de alegações finais, não reuniu qualquer elemento de provas robustas para que o Conselho de Sentença proferisse a condenação dos apelantes nos termos do artigo 437 do CPPM. Argumentou que a simples leitura dos depoimentos das testemunhas compromissadas da acusação e as mídias de vídeo tornam clara e irrefutável a tese de atipicidade de conduta. Frisou que a procedência da pretensão punitiva estatal se vê prejudicada em razão das contradições apresentadas no bojo dos autos, e que a isso se deve acrescentar que os apelantes negam a autoria do crime. Por fim, aduziu que, se forem sopesadas as circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 69 e 72, II, e “d”, do CPM, com a devida isonomia, sobriedade e equanimidade, tem-se que assoma injustificável e despropositada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista que os recorrentes são primários na etimologia do termo e não possuem g) a intimação das testemunhas arroladas na denúncia; h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso; i) a acusação e a defesa nos têrmos estabelecidos por êste Código; j) a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento; l) a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso; IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 "antecedentes criminais", visto que estes somente assumem tal qualificação com o advento de sentença penal com trânsito em julgado. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e o reconhecimento da nulidade da sentença, nos termos do art. 500, III, alíneas “b”, “c” e “h”, e inciso IV, do CPPM, e, no mérito, a absolvição dos apelantes. Senão assim, requereu que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, para redução das penas aplicadas ao mínimo legal. Em suas contrarrazões (Evento 61, CONTRAZ1), a ilustre representante do Ministério Público sustentou que a defesa, em sua preliminar, suscitou nulidades inexistentes no presente feito, como a falta de exame de corpo de delito – enquanto que a presente infração sequer deixa vestígio – e de citação do réu, fato que não ocorreu nestes autos. Disse que a defesa faz referência “a apelante”, no sexo feminino, mas todos os réus são do sexo masculino, e que ela não teria praticado o “delito de falsidade ideológica”, enquanto que o presente processo trata de descumprimento de missão. Disse que outro equívoco cometido pela defesa, em sua peça de apelo, está no item ‘DOS DIREITOS’, entretanto em referência a uma questão preliminar, relativa a suposta nulidade em razão de inobservância da ‘identidade física dos juízes Militares’. Nesse ponto, o apelado aduziu que não existe na Justiça militar o princípio da identidade física dos juízes no conselho permanente de justiça, obedecendo o rodízio ao disposto no art. 204-A, §2º2, Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001 – que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. No mérito, aduziu que a defesa apresentou uma série de alegações difusas e imprecisas e não foi capaz sequer de arregimentar argumentos coerentes para elidir o fato típico narrado na denúncia e devidamente provado ao longo da instrução, visto que os réus saíram de sua área de atuação e, sem autorização, deslocaram-se para outro local, deixando de cumprir a missão para a qual estavam devidamente escalados, sem apresentar justificativa ou autorização para tanto. Afirmou que esses fatos são incontroversos. Ressaltou que o termo missão, segundo os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves, envolve 2 Art. 204-A - Os Conselhos de Justiça têm as seguintes competências: I - o Conselho Especial de Justiça, a de processar e julgar os oficiais nos crimes militares definidos em Lei, exceto os cometidos contra civis; II - o Conselho Permanente de Justiça, a de processar e julgar as praças, nestas incluídas as praças especiais, nos crimes militares definidos em Lei, exceto os crimes militares cometidos contra civis; § 1º - O Conselho Permanente de Justiça funcionará durante três meses consecutivos, contados da data de sua constituição. § 2º - Se, na convocação para composição dos Conselhos de Justiça, estiver impedido de funcionar algum dos Juízes, será sorteado outro oficial para substituí-lo. § 3º - Por acúmulo de serviço, o Tribunal de Justiça Militar poderá convocar Conselhos Extraordinários de Justiça, que funcionarão com um Juiz de Direito do Juízo Militar, quatro juízes militares, escolhidos na forma do art. 209 desta Lei Complementar, um Defensor Público e um Promotor de Justiça, dissolvendo-se os conselhos logo após o julgamento dos processos enumerados no edital de convocação. (Artigo acrescentado pelo art. 14 da Lei Complementar nº 85, de 28/12/2005.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 qualquer atividade certa e definida que pertença ao conjunto de atribuições legais do ofício do militar, seja de que Força for (Neves, Cícero Robson Coimbra - Manual de direito penal militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, fls. 1211). Citou que, nesta Justiça Militar, há, também, uma série de julgados no sentido de se reconhecer o descumprimento de missão quando ocorra a inobservância de escalas de serviço. Alegou que, tanto ao longo da fase inquisitória quanto processual, restou claramente demonstrado que, na data dos fatos, os militares apelantes permaneceram, durante horas, em locais diversos de onde deveriam estar cumprindo suas escalas de serviços, as quais eram expressas, claras e obrigatórias. Ressaltou que o aparelho de GPS da viatura, que constatou o deslocamento do veículo para outro setor, não apresentou qualquer indício de que não estivesse funcionando da forma correta. Afirmou que a prova testemunhal produzida no feito evidenciou, por sua vez, que os réus não tiveram a autorização de quem de direito para realizar o deslocamento em questão. Asseverou que restam ampla e plenamente comprovadas autoria e materialidade do crime previsto no artigo 196 (descumprimento de missão) do CPM, cometido pelos apelantes, concluindo não assistir razão à defesa. Quanto ao pedido subsidiário constante na apelação, no sentido de fixar a pena em seu mínimo legal, sustentou que a sentença aplicou corretamente a dosimetria da pena, não havendo que se falar em alterações na pena final na qual o apelado foi condenado. Disse que cada uma das etapas foi exaustivamente demonstrada no documento constante do Evento 47, e todas as circunstâncias utilizadas no cálculo final foram devidamente fundamentadas na sentença. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau, ex vi legi. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1 (andamento processual em segunda instância), assim se posicionou: [...] Pois bem, primeiramente, quanto à ininteligível preliminar arguida pela defesa (evento 50 - fls. 02 e 05), conforme prudentemente destacado pela representante do Órgão Ministerial subscritora da peça de contrarrazões, as nulidades alegadas, previstas no artigo 500, incisos III, alíneas “b”, “c” e “h”, e IV, do CPPM, são completamente estranhas ao feito, já que inexiste justificativa plausível para a realização de exame de corpo de delito dada a natureza do crime em apuração, os acusados foram devidamente citados (evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS5 - fls. 12 e 15) e nada aponta para a ocorrência de qualquer ilegalidade em relação ao sorteio dos juízes componentes do Conselho Permanente de Justiça (evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS5 - fls. 20). Além disso, a despeito da incompreensível alegação defensiva de que houve “empréstimo de jurados” (evento 50 - fls. 05), há de se reconhecer que tal modalidade de julgamento, típica do rito previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 para o Tribunal do Júri, nem de longe é aplicada aos feitos de competência da justiça castrense. Portanto, ante a ausência de nulidade a ser sanada, a preliminar suscitada pela defesa deve ser imediatamente rechaçada. Melhor sorte não logram os apelantes no que diz respeito ao mérito, tendo em vista que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 47) e nas contrarrazões (evento 61 - fls. 06/07), restou inquestionável que eles deixaram de cumprir a missão que lhes fora confiada ao se ausentarem da área de atuação para a qual estavam escalados no dia dos fatos, deslocando-se para outros bairros não incluídos no itinerário programado no respectivo cartão-programa, o que, inclusive, revelou-se determinante para que um crime de roubo se consumasse na região exata em que deveriam estar realizando o patrulhamento. Assim sendo, as considerações tecidas na sentença (evento 47), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 61 - fls. 01/02, 04 e 06/07), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. Por fim, em relação ao pleito de fixação das penas-base no mínimo legal (evento 50 - fls. 07), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas várias delas desfavoráveis a cada um dos condenados, as penas-base foram fixadas em sete (07) meses e quinze (15) dias, para o réu André, e em dez (10) meses, para o réu Marcelo, ou seja, em patamares um pouco acima do mínimo legal (eventos 47). A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma- AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014)”. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 6 meses a 2 anos ou 24 meses é de 1 ano e 3 meses, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (24-6=18:2=9+6=15). Na hipótese concreta, a pena-base de cada um dos condenados, 7 meses e 15 dias, para o réu André, e 10 meses, para o réu Marcelo, situou-se bem abaixo da média, nada havendo, pois, de desproporcional ou injusto, tendo em vista os elementos já analisados pelo juízo. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os 3º Sgt PM ANDRÉ LUÍS FERREIRA DA SILVA e 3º Sgt PM MARCELO DE SOUZA RESENDE VIEIRA nas sanções do artigo 196 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Os números 121.033-5, 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, e 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira, interpuseram recurso contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que os condenou, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), pela prática do delito de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) – sentença acostada no Evento 47. Em análise das razões recursais, tem-se que, preliminarmente, os apelantes requereram a nulidade da sentença, por conter vícios insanáveis nos termos do preceito contido no artigo 500, inciso III, alíneas “b”, “c”, “h”, e inciso IV do CPPM. Os supostos vícios formais invocados pelos apelantes não trazem nenhuma correlação com os fatos e fundamentos dos presentes autos. Sobre a invocação da nulidade baseada no artigo 500, inciso III, alínea “b” (o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 328) do CPPM, tem-se que o crime de descumprimento de missão é crime de perigo e não de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dano, não deixando vestígios a ensejar exame de corpo de delito, razão pela qual não vejo a hipótese de nulidade suscitada. No tocante a arguição de nulidade fundada no artigo 500, inciso III, alínea “c” (a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente) do CPPM, conforme se vê nos documentos acostados no Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 12/15, os apelantes foram devidamente citados e intimados para seus respectivos interrogatórios, não havendo vício quanto a prática de tal ato processual. De igual forma não há comprovação de nulidade concernente a incidência de nulidade por preterição do sorteio dos juízes militares e seus compromissos (art. 500, III, alínea “h”, do CPPM), ou ainda quanto aos argumentos de que o “Conselho de Sentença não foram os mesmos que participaram das colheitas de provas desde o início da instrução penal, o que fere a identidade física dos juízes Militares” ou ainda, de que “o empréstimo de jurados é amplamente contrário aos princípios do contraditório e da ampla defesa elencados no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna, sendo que tal conduta impossibilita a escolha dos jurados pela acusação/defesa”. A forma ritualística para a prática da organização dos Conselhos de Justiça, permanente ou especial, é prevista na Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001 (que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais), especialmente nos arts. 203 a 211. Nesse ponto, conforme muito bem salientado pela ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, não se aplica a esta Justiça especializada o princípio da identidade física dos juízes integrantes do conselho de justiça porquanto respeitam o prazo de atuação de três meses, previsto no expresso 204-A, §1º, da Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001. Art. 204-A - Os Conselhos de Justiça têm as seguintes competências: I - o Conselho Especial de Justiça, a de processar e julgar os oficiais nos crimes militares definidos em Lei, exceto os cometidos contra civis; II - o Conselho Permanente de Justiça, a de processar e julgar as praças, nestas incluídas as praças especiais, nos crimes militares definidos em Lei, exceto os crimes militares cometidos contra civis; § 1º - O Conselho Permanente de Justiça funcionará durante três meses consecutivos, contados da data de sua constituição. Nesse sentido, já se decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AO ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte que possui entendimento de que não há falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessário o deferimento de diligências, fazendo-o, fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias. 2. Em relação à ofensa ao art. 435 do CPPM, observa-se que o acórdão recorrido decidiu a questão à luz da Constituição Federal e que o recorrente pretende, na verdade, analisar questão constitucional. Porém, o manejo do apelo especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação do texto constitucional, a teor dos arts. 102 e 105 da Constituição Federal. 3. A pretexto de violação ao art. 439 do CPPM, o recorrente pretende o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 07/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em razão do "princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz" (AgRg no AREsp 515.612/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2018). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.386/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – grifei. A lei prevê que os Juízes Militares serão sorteados entre militares do serviço ativo, segundo relação remetida anualmente pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a cada uma das Auditorias Judiciárias Militares, na qual constarão o posto, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa relação publicada em boletim até o dia 5 de dezembro de cada ano (art. 207, da Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001). Não se aplicam aos juízes militares as disposições do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em “empréstimos de jurados” ou ‘escolha de jurados pela Defesa/Acusação”, conforme disposições legais citadas. As alegações dos apelantes nesse ponto se mostram desconexas destes autos e mesmo das especificidades desta Justiça Militar. Com essas considerações, rejeito as preliminares arguidas pelos apelantes. No mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes porquanto as suas teses não se mostram procedentes. Os apelantes sustentaram inocência, bem como a ausência de elementos probatórios robustos e suficientes para amparar um decreto condenatório. Consoante dito atrás o crime de descumprimento de missão é crime de perigo, que se configura quando o militar deixar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Segundo restou apurado nos presentes autos, os militares desviaram da missão que lhes foi atribuída, quando deixaram de cumprir o policiamento ostensivo na forma prevista no cartão programa acostado nas páginas 46/49 do Evento 4 – PEÇAS IPM3, previsto para a escala da viatura RP 23276 (Evento 4 – PEÇAS IPM3, página 56), sem nenhuma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 causa de justificação, bem como eles saíram da área do 22º Batalhão de Polícia Militar sem autorização do CPU, como restou demonstrado pelo relatório de controle de movimentação de viaturas via GPS (Evento 4 – PEÇAS IPM3, páginas 7/45) e pelos testemunhos em juízo do 3º Sgt PM Jaime Ribeiro de Queiroz, 1º Ten PM Alonso Gomes Júnior e 2º Ten PM Márcio dos Reis Gonçalves (Evento 4 – PEÇAS IPM3, páginas 70/77, ratificados no Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 16/19). Transcrevo: 3º Sargento PM Jaime Ribeiro de Queiroz (fls. 72/73 do Evento 4 – PEÇAS IPM3): Compromissado na forma da Lei, e perguntado quanto aos costumes disse nada. Declarou que com relação ao libelo acusatório, ou seja, informações constantes da Portaria 104.767/2018-IPM-22º BPM que tomou conhecimento dos fatos após a leitura da Portaria referenciada acima; que no dia 24 de fevereiro de 2018 – sábado, estava escalado como SubCPU da 128ª Cia no segundo turno, com previsão de empenho de 13h30min às 00h00min; que antes do lançamento do turno de serviço fez contato com o CPU da Unidade, Sr Ten Alonso e retransmitiu as alterações do turno de serviço da segunda jornada; que dentre as alterações de viatura repassou a troca de serviço do Sgt Luís com Sd Antunes, pois o Sgt reclamava de dores nas costas e não tinha condições de pilotar a motocicleta; que oficial autorizou o pleito do Sgt Luís, vindo o Sd Antunes exercer a função de redator de REDS da Base Comunitária do bairro Saudade; que a viatura do Sgt Resende prevista na escala de serviço era a 23.764, contudo, houve a troca da viatura do Sgt Resende, que ficou com a 23.276, que o depoente na função de subCPU do segundo turno, repassou as orientações de início de turno, bem como, a necessidade das viaturas cumprirem os cartões programa, notas de escala e demais ordens do Comando de Batalhão, Companhia e setor, gerando os respectivos BOS e RAT. PERGUNTADO respondeu que o depoente não fez liberação dos militares para a compra do QCL (almoço), principalmente fora de área da 128ª Cia e devido aos registros constantes da subárea compareceu aos locais para apoio dos militares e fiscalização; PERGUNTADO respondeu que não deparou-se com a viatura do Sgt Resende durante breve passagem pelo setor Santa Efigênia; PERGUNTADO respondeu que no referido dia não houve nenhuma ocorrência de grande vulto na subárea da 128ª Cia PM; PERGUNTADO respondeu que não tem conhecimento do motivo da transferência do Sgt Resende da Cia; PERGUNTADO respondeu que tem vinte um anos de Cia e que existe sim os cartões programa; PERGUNTADO respondeu que o cartão programa é enviado via painel administrativo semanalmente. Perguntado se deseja acrescentar mais alguma informação ao deu depoimento, respondeu que não. 1º Ten PM Alonso Gomes Júnior (fls. 74/75 do Evento 4 – PEÇAS IPM3): Declarou que com relação ao libelo acusatório, ou seja, informações constantes da Portaria 104.767/2018-IPM - 22° BPM que tomou conhecimento dos fatos após a leitura da Portaria referenciada acima; que no dia 24 de fevereiro de 2018 - sábado, estava escalado como CPU do 22° BPM no segundo turno, com previsão de empenho de I5h00min às 23h00min; que antes do lançamento do turno de serviço fez uma pesquisa de todas as ocorrências do turno anterior e eventos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 previstos para as quatro subáreas do 22° BPM; que apenas a subárea da 124ª Cia PM tinha previsão de eventos, sendo que um dos eventos foi cancelado pelos organizadores e o outro evento era a solenidade de formatura da FUMEC no Km de Vantagens Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, n. 230, Bairro São Pedro; que logo no início do turno ligou para todas as Companhias do 22° BPM e anotou no seu controle as alterações de faltas e troca de viaturas, que foram repassadas pelos militares na função de SubCPU; que ocorreram trocas de viaturas que foram repassadas pelos militares na função de SubCPU para o depoente, que na ocasião era o CPU do turno; que a viatura do Sgt Resende prevista na escala de serviço era a 23.764, contudo, foi anunciado pelo SubCPU 128, que era o Sgt Jaime, a troca da viatura do Sgt Resende, que ficou com a 23.276; que o SubCPU da 128a Cia também pediu autorização para a permuta de serviço entre os militares Sgt Luís e Sd Antunes, pois o Sgt Luís não estava se sentindo bem para trabalhar na Moto da BSC; que o Sgt Luís foi compor a viatura 23.276, junto com o Sgt Resende; que o depoente na função de CPU do segundo turno, repassou as orientações de início de turno, bem como, a necessidade das viaturas cumprirem os cartões programa, notas de escala e demais ordens do Comando de Batalhão, Companhia e setor, gerando os respectivos BOS e RAT; que em virtude do evento na subárea da 124ª Cia PM e por ter ocorrido um roubo no local do evento no início do turno de serviço, bem como, pelo histórico de ocorrências dos turnos anteriores sobre ocorrências de crime violento, o CPU deu prioridade no acompanhamento de ações e operações da subárea da 124ª Cia PM, que já totalizava três crimes violentos naquele dia; que fez contato nas subáreas das outras companhias e realizou patrulhamento pelos setores do 22° BPM, mas que ficou com um maior foco na subárea da 124ª Cia em virtude das questões ponderadas anteriormente. PERGUNTADO respondeu que o depoente não fez liberação de militares para QCL (almoço/lanche/janta), que tal medida fica a cargo do SubCPU das Companhias, mas que o CPU acompanha as comunicações via rede de rádio. PERGUNTADO respondeu que no referido dia não houve nenhuma ocorrência de grande vulto na subárea da 128ª Cia PM; que as únicas ocorrências de crime violento se deram: uma ocorrência de roubo na subárea da 124ª Cia PM, no início do segundo turno e a outra ocorrência de roubo se deu na subárea da 125ª Cia no final do segundo turno. Perguntado se deseja acrescentar mais alguma informação ao seu depoimento, respondeu que não. 2º Ten PM Márcio dos Reis Gonçalves (fls. 76/77 do Evento 4 – PEÇAS IPM3): Declarou que com relação ao libelo acusatório, ou seja, informações constantes da Portaria 104767/2018-IPM - 22° BPM tomou conhecimento dos fatos através desta portaria de IPM, que no dia estava escalado de CPU 1ª Jornada juntamente com o ASP Antônio; respondeu que dirigia a viatura tendo em vista o SD Martes que se encontrava como motorista de CPU faltou ao serviço e sua Comunicação Disciplinar foi confeccionada. Perguntado respondeu que não autorizou nenhuma troca de serviço do Sgt LUIS que estaria em motocicleta na BCM para compor a Guarnição do Sgt Resende; que não houve liberação por sua parte nem do ASP Antônio que estava estagiando como CPU para que os investigados deslocassem até a Área do 16° BPM a fim de comprar marmitex ou qualquer outra atividade; além de que no horário do fato constante na Portaria já era a 2ª Jornada de CPU; respondeu que o Sd Antunes estava escalado com o Sgt Resende e não foi transmitido ao CPU nenhuma troca de serviço do referido Soldado com o 3° Sgt LUIS; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que no dia não houve ocorrência de grande vulto que necessitasse de deslocamento de nenhuma viatura da 128ª Cia para outra área, nem do 16° BPM nem em outro Batalhão que seja, e que tal fato jamais seria autorizado por este Oficial sem que houvesse extrema necessidade. Perguntado se deseja acrescentar mais alguma informação ao seu depoimento, respondeu que não Tem-se, ainda, que o 2º Ten PM André Rezende Martins confirmou o teor do relatório de fls. 4/6 do Evento 4 – PEÇAS IPM3, em juízo. No meu modesto entendimento, resta configurado o delito de descumprimento de missão. Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar (REsp 1301155/SP3, relator ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgamento realizado em 22 de abril de 2014, publicado no DJe 02/05/2014). De outro lado, não há que falar em desclassificação da conduta de delito para a infração disciplinar porquanto, em razão da especialidade do Direito Penal Militar, integra ao bem jurídico tutelado do tipo do art. 196 do CPM o próprio serviço, atrelado a hierarquia e disciplina. De há muito, o excelso Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da previsão dos crimes contra o serviço e disciplina militares. Assim, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). No que se refere à dosimetria da pena, as circunstâncias foram sopesadas da mesma forma para os dois militares sentenciados. Houve a negativação das circunstâncias da gravidade e da intensidade do dolo, tendo como embasamento elementos comuns ao tipo, o que considero um equívoco. Quanto à circunstância relativa à personalidade, considero inidônea a fundamentação trazida na sentença “agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo”, constituindo uma afirmativa sem prova de elementos relacionados a perfil subjetivo, com análise de aspectos morais e psicológicos do acusado para demonstrar caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 3 PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. ART. 435 DO CPPM. ORDEM DE VOTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 196 DO CPM. DESCUMPRIMENTO DE INCUMBÊNCIA ESPECÍFICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para, na via do recurso especial, analisar ofensa a dispositivo constitucional, a teor do art. 105, III, da Constituição Federal. 2. O crime de descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar. 3. No caso concreto, está configurado o crime do art. 196 do CPM, pois o recorrente, deliberadamente, descumpriu missão previamente estabelecida para os dias de serviço que faltou, consistente no comando de patrulhas. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1301155/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO-DESVIO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE DESVIRTUADA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES À PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CORRETA VALORAÇÃO DO EXPRESSIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Ainda que a condição de servidor público seja elementar dos tipos penais de dispensa de licitação e peculato, outras pessoas podem igualmente cometê-los, em face das normas de extensão previstas nos arts. 29 e 30, do CP. Na hipótese, o acórdão mencionou uma condição específica dele, de Secretário de Orçamento e Finanças, ressaltando que o paciente teria fornecido a dotação orçamentária sem a qual a contratação fraudulenta não seria possível, o que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 4. A personalidade do agente, por sua vez, resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Tendo a Corte Estadual ressaltado que o paciente ocupa cargo público desde 1993, na condição de educador, possuindo alto grau de instrução, com elevado prestígio social e expressiva renda, o que, contudo, não lhe afastou do caminho da criminalidade, é possível concluir pela personalidade criminosa do agente, sendo que os pressupostos fáticos apresentados não podem ser alterados nesta sumária via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático probatório. 5. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 fato delituoso. In casu, o modus operandi dos delitos não revela gravidade concreta superior à ínsita a tais crimes, não tendo sido declinada motivação concreta para a exasperação das penas por tal vetor. O desprezo pelo ordenamento jurídico e a certeza de que seus crimes não seriam descobertos e punidos são elementos inerentes à prática delitiva. 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o valor exorbitante do contrato, o qual foi desviado em curto espaço de tempo, gerando danos expressivos ao erário justifica a exasperação da pena-base. 7. No tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pela prática de peculato-desvio, mais 4 anos e 2 meses de detenção por dispensa indevida de licitações. (STJ, HC 633480/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento realizado em 23/02/2021, decisão publicada no DJe 26/02/2021). – grifei. Ao meu ver, válido o fundamento relativo à negativação da circunstância de tempo e lugar porque os apelantes estavam em policiamento ostensivo. Sendo assim, mantenho a pena aplicada ao 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, no patamar de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção. Quanto ao 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Viera, redimensiono a pena aplicada. Nesse aspecto, levando em conta ser negativa a circunstância de tempo e lugar porque os apelantes estavam em policiamento ostensivo, fixo a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção, um pouco acima do mínimo legal. E, por não haver agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção. Assim, acolho em parte o recurso da defesa, para, mantendo a condenação dos números 121.033-5, 3º Sargento PM André Luís Ferreira da Silva, e 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira, pela prática do delito de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), redimensionar a pena aplicada ao número 119.816-7, 3º Sargento PM Marcelo de Souza Resende Vieira e torná-la definitiva no patamar de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator